Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. RECONHECIDA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. FRAÇÃO DE 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio no período noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a responsabilidade penal do acusado, tampouco desclassificar o crime para a modalidade simples prevista no caput do art. 150 do CP, a condenação é medida que se impõe.
2. O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito. No caso, prescindível a realização de exame de corpo de delito, havendo declarações uníssonas da vítima e da testemunha no sentido de que teria havido a violação da casa da ofendida.
3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Impõe-se o afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP se a vítima manifestou, em audiência judicial, explícito desinteresse em receber qualquer tipo de indenização do acusado.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula n. 26/TJDFT)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.